Tribunal: TJDFT
Processo: 0706374-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706374-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABRICIO ARCANJO PEREIRA DOS SANTOS PACIENTE: GUILHERME VICTOR ARAUJO COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FABRÍCIO ARCANJO PEREIRA DOS SANTOS em favor de GUILHERME VICTOR ARAÚJO COSTA, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido o paciente preso no dia 18/10/2024 pela suposta prática de furto. Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois a custódia perdura há 126 dias e a audiência de instrução e julgamento foi designada para 29/04/2025, o que totalizará 163 dias encarcerado, ultrapassando o prazo máximo definido na Instrução no 1, de 21/02/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva para, de imediato, colocar em liberdade o paciente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade estar vinculado a ato ilegal. Inicialmente, verifica-se a impetração de anterior Habeas Corpus (0748696-20.2024.8.07.0000) em favor do paciente, no qual foi reconhecida a legalidade da prisão preventiva. Insta ressaltar que o presente writ tem como escopo apenas a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Sem razão. Extrai-se dos autos de origem (0721260-26.2024.8.07.0020) a existência de investigação na qual o paciente foi apontado como sendo autor de crime de furto qualificado, sendo por isso requerida a expedição de Mandado de Busca e Apreensão e Prisão Preventiva, deferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Águas Claras no processo no 0727745-05.2024.8.07.0020. O titular da ação penal ofereceu denúncia em desfavor do paciente e de Maycon Guilherme da Silva Magalhães, como incursos nas penas do art. 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, do Código Penal (ID 214747476, origem), e a custódia cautelar do paciente foi efetivada no dia 18/10/2024 (ID 215141827, pág. 7, origem). De fato, não há falar em ilegalidade da segregação cautelar em razão de excesso de prazo para o encerramento da instrução processual. O parágrafo único do artigo 1o, da Instrução n.o 1, de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça dispõe sobre a duração razoável do processo da seguinte forma: Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. É cediço que os prazos estabelecidos para a formação da culpa não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento. Ou seja, não devem ser limitados ao mero cálculo aritmético, mas sim obediente a um juízo de proporcionalidade, em face das peculiaridades de cada caso. Na espécie, o feito vem seguindo marcha processual regular, a denúncia foi oferecida no dia 16/10/2024 e recebida em 22/10/2024. O réu foi pessoalmente citado no dia 30/10/2024 e a resposta à acusação apresentada em 12/11/2024. No tocante ao corréu (Maycon), foi pilhado no dia 28/11/2024 (ID 219196662, origem), citado em 08/12/2024 e apresentada a resposta à acusação no dia 06/02/2025. Na sequência, foi realizado o saneamento do feito e designado o dia 29/04/2024 para a realização de audiência de instrução e julgamento. Verifica-se, ainda, que em data recente (23/01/2025), a autoridade coatora realizou o reexame da necessidade da segregação cautelar do paciente, de acordo com o art. 316, parágrafo único do CPP, pelo qual consignou a ausência de fato novo apto a concessão da liberdade ao paciente e manteve a custódia (ID 223468239, origem). Desse modo, haja vista a existência de dois réus, presos e citados em datas distintas, não se pode reconhecer, prima facie, o alegado excesso de prazo, revelador de constrangimento ilegal a ser combatido pela via do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator